Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante R11 VEICULOS LTDA para se manifestar sobre possível inovação recursal. Retifiquem-se os autos para que R11 VEICULOS LTDA também conste como apelante tendo em vista interposição de apelação de ID. 71383622. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105